Tribunal: TJSP
Processo: 1001354-18.2021.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PROCEDENTE PARA CONDENAR O BANCO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 EM DANOS MORAIS. INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES.

DANO MORAL CARACTERIZADO. EMBORA A COBRANÇA INDEVIDA, POR SI SÓ, NÃO SEJA SUFICIENTE PARA A

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PROCEDENTE PARA CONDENAR O BANCO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 EM DANOS MORAIS. INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES.

DANO MORAL CARACTERIZADO. EMBORA A COBRANÇA INDEVIDA, POR SI SÓ, NÃO SEJA SUFICIENTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE, NO CASO EM DISCUSSÃO A AUTORA SOFREU DESGASTES EM RAZÃO DE REITERADOS DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ENTENDIMENTO DESTE E. TJSP.

IMPUGNADA A ASSINATURA CONSTANTE NA CÓPIA DO CONTRATO, A PERÍCIA GRAFOTÉCNICA RESTOU PREJUDICADA, UMA VEZ QUE O BANCO CONFESSOU NÃO POSSUIR OS DOCUMENTOS ORIGINAIS, POIS TERIAM SIDO EXTRAVIADOS.

DANO MORAL: MONTANTE DE R$ 5.000,00 QUE SE AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS SEUS EFEITOS COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO.

RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS, PORQUANTO O CASO DOS AUTOS NÃO SE AMOLDA À HIPÓTESE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC.

POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA AUTORA.

RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.